Tribunal: TCU
Processo: 009.014/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 24) interposto pela Sra. Verena Santoro Frota, ex-servidora do TRT/11a Região, contra o Acórdão 13.304/2020TCU2a Câmara (peça 13), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Verena Santoro Frota, vinculada ao TRT/11a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 13304/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao órgão de origem que acompanhe os desdobramentos do Processo 1005368-10.2020.4.01.3200, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.5 do Acórdão 13304/2020-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação; 9.3. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 1005368-10.2020.4.01.3200, em trâmite na Justiça Federal; 9.4. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.